Tribunal: STF
Processo: HC 223670
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 745.221/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...]



    Consta dos autos que os policiais teriam abordado o custodiado Kleber em atitude suspeita e com ele teriam sido encontradas duas pedras grandes de substância aparentando tratar-se de maconha, pesando 47,97g, e a quantia de R$22,00. Ato contínuo, o mesmo teria se declarado usuário e indicado a casa do vendedor da suposta droga. Assim, segundo relatado pelas testemunhas ouvidas pela autoridade policial, teria sido franqueada a entrada dos policiais pela custodiada Eliana para vistoria do imóvel, onde também se encontravam os custodiados Rodrigo e Ana Julia. Consta, ainda, que em seguida, após buscas no imóvel do lado de fora, teriam sido encontrados sob um tanque de lavar roupas uma sacola contendo 26 porções de maconha pesando 680,0g, semelhantes a encontradas com o primeiro custodiado Kleber e 47 porções de cocaína pesando 40,0g, 03 pacotes de embalagens plásticas e 01 balança de precisão. Os fatos relatados nos autos, em tese, caracterizam situação de crime em flagrante. Assim, é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação aos custodiados ANA JULIA, ELIANA e RODRIGO, ao menos neste momento de análise inicial dos fatos, eis que verifico plausibilidade com relação a imputação de crime de tráfico e outros delitos tipificados na Lei nº 11.343/2006, considerando, ainda, a natureza, variedade e quantidade de droga apreendida, em princípio incompatível com o mero uso, sendo, portanto, inadequada e insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas alternativas previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Importante frisar que a custodiada Ana Julia estava cumprindo pena em regime aberto por força do mesmo delito (fls. 63/65 e 76/78), a custodiada Eliana possui maus antecedentes por tráfico (fls. 71/75 e 84/86) e, o custodiado Rodrigo está sendo processado por delito idêntico (fls. 69/70 e 81/83), não sendo excessivo concluir, por ora, que há efetiva e concreta periculosidade dos envolvidos. Da mesma forma, em que pese descabida neste momento a análise de eventual pena a ser aplicada na hipótese de procedência de futura ação penal, não é possível antever, neste momento, a possibilidade de aplicação de qualquer tratamento processual mais benéfico aos custodiados. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a magistrada da 1ª Vara Criminal do Foro de Itu/SP determinou a realização de perícia médica no Paciente e atribuiu tal encargo ao IMESC. Já se passou 1 ano e não houve a entrega do laudo médico e, no próximo dia 12/01/2023, o Paciente fará 2 anos que está preso preventivamente e nada de encerramento da instrução processual, quiçá de julgamento do feito pela magistrada da 1ª Vara Criminal do Foro de Itu/SP, notadamente pela total desídia do IMESC. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente